Tribunal: TJES
Processo: 5001182-08.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001182-08.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CANDIDO PENHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001182-08.2022.8.08.0020

APELANTE: JOSÉ CANDIDO PENHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS AUTORIZADOS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação proposta, na qual o autor alegava a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado e pleiteava a restituição de valores descontados, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se os descontos realizados sobre o benefício previdenciário do apelante são indevidos, justificando a restituição em dobro e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa e clara sobre a autorização do desconto em folha de pagamento, evidenciando a ciência e o consentimento do consumidor.

4. A denominação do contrato como "Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN" indica de forma inequívoca a natureza do produto contratado.

5. A jurisprudência do TJES reconhece a validade da contratação do cartão de crédito consignado quando há transparência nas informações prestadas ao consumidor, afastando alegações de vício de consentimento.

6. O banco comprovou a realização de saque complementar pelo apelante, o que demonstra a utilização do serviço disponibilizado e reforça a ausência de irregularidade na contratação.

7. A tese de venda casada não se sustenta, pois a modalidade de empréstimo com reserva de margem consignável é prevista legalmente e caracteriza um único produto, sendo indissociável a contratação do cartão de crédito.

8. A regularidade da contratação afasta os pedidos de restituição de valores descontados e indenização por danos morais, uma vez que não há ilegalidade a ser reparada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha é válida quando há cláusula expressa e clara informando essa condição ao consumidor.

2. O uso do crédito disponibilizado pelo banco, mediante saque complementar, reforça a inexistência de vício de consentimento na contratação.

3. A modalidade de cartão de crédito consignado não configura venda casada, pois se trata de um único produto financeiro permitido por lei.

4. A inexistência de irregularidade na contratação afasta os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, ACi 5001093-03.2022.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, DJ 6.11.2023.

TJES, AC 5000453-84.2021.8.08.0062, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Julg. 28.02.2023.

TJES, ACi 5006253-52.2021.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, DJ 19.12.2023.

TJ-GO, AC 5325521-66.2021.8.09.0051, Rel. Sérgio Mendonça de Araújo, 7ª Câmara Cível, 02.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ CANDIDO PENHA
, eis que irresignado

com a r. sentença (ID 9785607) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí que, na ação em epígrafe
,
proposta em face de
BANCO PAN S.A.,
a qual julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 9785608), o recorrente
sustenta, em resumo, que: i) houve falha no dever de informar quando da contratação; ii)
“a disponibilização de uma função de cartão de crédito torna o contrato mais oneroso, agravo pela não entrega do produto (plástico), inviabilizando seu uso, torna a abusividade da conduta mais evidente”
; iii) restou configurada a venda casada,
“com a disponibilização de serviço extra não contratado e mais oneroso ao consumidor”
, iv) foram realizados descontos indevidos de seu salário, acima da margem consignável permitida, o que dá azo à restituição em dobro e ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados.

Contrarrazões (
ID 9785612), em que o banco Apelado, preliminarmente, argui a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Procederei, inicialmente, ao exame da preliminar aventada pelo Apelado em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo alega o Apelado,
“não há como admitir-se o recurso interposto, visto que ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão”;
razão pela qual sustenta a ausência de dialeticidade da peça recursal.

Porém, entendo que razão não lhe assiste.

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação do Apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada.

No
decisum
vergastado, o magistrado de origem reputou válida a contratação questionada pelo Apelante. Por seu turno, a parte recorrente, na esfera recursal, o reconhecimento de ilegalidade na celebração do contrato.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Ressalto ainda que o Apelado não cuidou por delinear a alegada ausência de dialeticidade, limitando-se a defender que os fundamentos exarados no recurso são genéricos; o que não é suficiente para respaldar o não conhecimento do apelo.

Logo, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar arguida.

II - DO MÉRITO

Superada a questão preliminar alhures
, passo à apreciação do apelo, na parte conhecida.

Verifico que a insurgência recursal reside precipuamente na regularidade da contratação, pelo consumidor, de empréstimo consignado que se encontra vinculado a um cartão de crédito.

Nesse sentido, compulsando os autos, observo que no contrato entabulado entre as partes
há cláusula expressa e clara no sentido da autorização do desconto em folha de pagamento para utilização do
cartão de crédito consignado
. Outrossim, a própria denominação da avença deixa clara a natureza da contratação - "Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”.

Resta claro, portanto, que houve autorização do consumidor para a realização de desconto mensal em seus proventos, inexistindo qualquer indicativo, em meu sentir, a demonstrar eventual vício na contratação realizada.

Desse modo, aplica-se ao caso o entendimento adotado por esta Corte Estadual, acerca da validade da contratação do cartão de crédito consignado quando a informação acerca da modalidade de contratação se apresenta de forma clara ao consumidor. Vejamos:

[...] ao analisar os elementos probatórios dos autos, têm-se que o
contrato foi redigido de forma clara e adequada, de modo que não há o que se falar em violação ao dever de informação
. 4. O contrato redigido traz de forma expressa a modalidade de empréstimo pactuado “
contrato de cartão de crédito com margem consignável
”, a forma de pagamento e os descontos a recair no benefício previdenciário recebido. 5. É possível perceber que todas as páginas do contrato de adesão possuem a assinatura da apelante e que
em nenhum momento foi discutida sua validade
, de modo que
é inegável o consentimento da recorrente na formação do negócio jurídico
[...]” (TJES, ACi 5001093-03.2022.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, DJ 6.11.2023).

Assim, forçoso concluir que
o contrato firmado pelas partes é plenamente válido
, uma vez que o Apelante espontaneamente consentiu com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação realizada; inexistindo qualquer falha no dever de informação.

A corroborar, colaciono outros julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.
Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”
.
3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.

4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6136095) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos.
[...] (TJES, ACi nº 5006253-52.2021.8.08.0011, minha relatoria, Segunda Câmara Cível, DJ 19.12.2023).

Dessa forma, como entendeu o Juízo
a quo,
não vislumbro vício de consentimento no caso em tela, eis que, friso, não se verifica violação do dever de informação estabelecido no art. 6º, III, do CDC, o que torna de rigor a prevalência do
pacta sunt servanda.

Sublinho, por oportuno, que não merece guarida as teses de onerosidade excessiva e venda casada no que toca à disponibilização de cartão de crédito consignado, na medida em que se trata de um único produto - cartão de crédito com reserva de margem consignável, sendo indissociável o empréstimo do cartão de crédito; destacando ainda que, como visto acima, o Apelante, deliberadamente, optou pela contratação de tal modalidade de mútuo.

Não bastasse, chamo atenção para o fato de que o banco colacionou documentos que comprovam a realização de saque complementar, o que demonstra o uso do serviço disponibilizado, conforme jurisprudência pátria:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES COMPLEMENTARES. DISTINGUISHING. SÚMULA 63/TJGO. [...]
o conjunto probatório demonstra que a autora/2ª apelante fez uso do serviço disponibilizado para realização de saque complementar, revelando-se, assim, que tinha conhecimento da existência do cartão de crédito e sua forma de desconto.
3. Resulta prejudicado o apelo quando suas pretensões têm como fundamento o objeto desconstituído via de impulso concomitante. 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO. 2º IMPULSO PREJUDICADO. (TJ-GO 5325521-66.2021.8.09.0051, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

Via de consequência, o reconhecimento da regularidade da contratação afasta,
per si,
os pedidos de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e o pleito de indenização por danos morais, porquanto ambos são pautados na suposta ilegalidade da contratação; o que torna imperiosa a manutenção
in totum
da sentença.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença de improcedência proferida pelo Juízo primevo.

Por conseguinte, a teor do art. 85, §11, do CPC, e atento aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 02%, de forma que a verba honorária passa a totalizar 12% do valor da causa atualizado.

É como voto
.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/02/2025 às 14:15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55300903022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.